Tribunal: TJDFT
Processo: 0717444-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A falta de indicação do fiel depositário pelo credor fiduciário na ação de busca e apreensão proposta com fundamento no Decreto-Lei 911/69 não enseja a extinção do processo por falta de interesse de agir.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.